Tribunal: TJDFT
Processo: 0747373-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. PRETENDIDA SEPARAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DOS CONSECTÁRIOS QUE INCIDIRAM ANTERIORMENTE PARA INCIDÊNCIA DA SELIC. TESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEXTO LEGAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.170/STF.
1. É inexigível obrigação estampada em título judicial que tenha fundamento em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo excelso STF no curso do processo de origem, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Precedente.
2. A pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 não corresponde à exegese legal, pois o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração.
3. A afetação do RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral não enseja a paralisação do feito, por inexistir determinação emanada nesse sentido pelo excelso STF.
4. Agravo de instrumento não provido.